Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709603-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IDEK EUSTAQUIO FAUSTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. - Não há falar em ilegalidade se a contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal ocorre em conformidade com os ditames do Decreto-Lei no 667/1969 c/c art. 3o-A da Lei no 3.765/1960, todos alterados pela Lei n° 13.954/2019. - A Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. Logo, a aplicação da Lei n. 13.954/2019 ao Distrito Federal destoa da hipótese analisada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177), uma vez que a competência para legislar acerca das forças de segurança pública do Distrito Federal é privativa da União. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 24, inciso I, e 42, § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Defende que decisão recorrida diverge da jurisprudência do STF. Acrescenta que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, e 42, § 1o, todos da Carta Magna. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023